Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003099-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), WALTENE JOSE MOREIRA - CPF: 435.565.071-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAELI GOMES BARBOSA - CPF: 026.803.971-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos autos da ação ajuizada pelo Banco.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a notificação extrajudicial da mora enviada ao endereço informado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado", é suficiente para a constituição em mora do devedor e, consequentemente, para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, estabelece que a comprovação da mora pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sem necessidade de assinatura pessoal do destinatário.

4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a notificação válida é aquela encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor, sendo irrelevante a efetiva retirada do aviso postal.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi remetida ao endereço fornecido pelo agravante, configurando-se a mora e legitimando o deferimento da busca e apreensão.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTENE JOSE MOREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1000435-10.2024.8.11.0106), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial
(cf. Id. nº 169822118 dos autos de origem).

O agravante afirma que, como no presente caso a notificação enviada pelo banco fora devolvida ao remetente com a informação de “não procurado”, não há falar em apreensão liminar do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, afinal, “
a comprovação da mora se dá mediante a comprovação de entrega de carta registrada com aviso de recebimento enviada ao devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, mas que ao menos tenha sido recebida em seu endereço, sob pena de extinção do processo por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do mesmo
”.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de busca e apreensão; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 266852267).

A decisão vinculada ao Id. nº 269997854 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contra a decisão vinculada ao Id. nº 269997854, o agravante opôs os embargos de declaração vinculados ao Id. n. 271939376, pedindo a reforma da decisão.

A agravada ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 273969888.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Embargos de Declaração vinculado ao
Id. n. 271939382 interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer omissões alegadas poderão ser supridas.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1º/9/2014)

Com efeito, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente, todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, exatamente como feito na presente hipótese.

No caso, o credor/autor/agravado instruiu o processo com o instrumento da tentativa de envio de notificação para o exato endereço informado pela ré/devedora no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “
Fazenda Recreio Est. P/CAM, S/N – Zona Rural.
” (cf. cópia da CCB juntada ao Id. nº 169520544 e da notificação constante da Id. nº 169520547 dos autos de origem), e por isso, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, até porque a devolução do AR pelo motivo “
não procurado
” significa que o destinatário não se deslocou até a unidade dos Correios local para receber o objeto da correspondência, conforme procedimento previsto no art. 14, III, “
a
”, da Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os Serviços Postais, e no art. 10 da Portaria nº 6.206/2015 do Ministério das Comunicações, e; além do mais, sempre é válido lembrar que a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo que, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, exige-se do credor que faça a prova da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente.

Pelo exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração, e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025